Tribunal: TJSP
Processo: 2163270-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Direitos aquisitivos de unidades condominiais – Penhora - Excesso – Demonstração – Inexistência – Redução – Descabimento - Decisão mantida – Agravo interno prejudicado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163270-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 3J
INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - EPP e Interessado TG RIO DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
é
agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163270-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48503.
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 27a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): 3J INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA EPP
AGRAVADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TIMES SQUARE COSMOPOLITAN
MIX
INTERESSADO(S): TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
JUIZ (A): MELISSA BERTOLUCCI
VOTO No 48503
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS DE
CONDOMÍNIO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Direitos
aquisitivos de unidades condominiais
Penhora -
Excesso
Demonstração
Inexistência
Redução

Descabimento - Decisão mantida
Agravo interno
prejudicado - Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
543, que indeferiu pedido de redução de penhora em ação de cobrança,
fundada em despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
A agravante sustenta em síntese, excesso de penhora, posto que o valor
das salas comerciais penhoradas, no 903 e 904, é superior ao do
cumprimento de sentença, violando o princípio de menor oneração do
devedor; cancelamento da penhora da unidade 903, matrícula 147.399.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
706), com resposta a fls. 709/710, terceiro interessado e 712/721,
reclamando a imposição de penalidade por litigância de má-fé. Interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163270-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48503.
3-s
agravo interno contra o r. despacho de fls. 706, requerendo a concessão de
efeito suspensivo, que resta prejudicado em razão do julgamento do agravo
de instrumento nesta oportunidade.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi proposta
pelo agravado diante do inadimplemento das cotas condominiais originárias
das unidades no 903 e 904, vencidas desde agosto de 2015. Iniciado o
cumprimento de sentença, sem o pagamento voluntário do débito, houve a
penhora das duas unidades e determinação para praceamento,
procedimentos que foram anulados, para restringir a constrição aos direitos
aquisitivos da agravante.
Com efeito, a execução deve ser realizada pela
forma menos gravosa ao devedor (artigo 805 do CPC), deve, contudo,
atender, precipuamente, aos interesses do credor (art. 797 do CPC), cujos
prejuízos são manifestos ante a negativa de pagamento espontâneo,
onerando, em demasia, toda a massa condominial.
Ocorre
que,
em
fevereiro/2020,
o
débito
exequendo importava em R$126.579,01. De forma que, ainda que os
direitos aquisitivos de cada unidade condominial tenham sido estimados em
R$150.000,00, não há como se verificar o alegado excesso de penhora,
inexistindo certeza que o montante da arrematação / adjudicação alcançará
referidos valores, sendo certo que ocorrendo a expropriação, eventual saldo
será restituído à agravante (CPC, artigo 907).
Por fim, inadmissível a imposição de penalidade
por litigância de má-fé à apelante, medida que exige a ocorrência de alguma
das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo que, no
caso dos autos, a discussão processual manteve limites razoáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163270-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48503.
4-s
Deste modo, não demonstrado o alegado
excesso de penhora, nada há a reparar na r. decisão agravada, que fica
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
julgando prejudicado o agravo interno.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator